Tribunal: TJSP
Processo: 2018006-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos - Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, incisoe X, do NCPC – Irrelevante se tratar de conta poupança

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos - Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, incisoe X, do NCPC – Irrelevante se tratar de conta poupança típica ou atípica, vez que o bloqueio de valores incidentes sobre fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Desbloqueio e liberação dos valores determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000183979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018006-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
ANTÔNIO JULLIER, é agravado CARLOS HENRIQUE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que dava provimento e fará
declaração de voto. Acórdão com o relator designado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA,
vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 12 de março de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No: 37394
AGRV.No: 2018006-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
AGTE. : ALFREDO ANTÔNIO JULLIER
AGDO. : CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
JUIZA PROLATORA: SAMIRA DE CASTRO LORENA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA

CONTA POUPANÇA ATÍPICA
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA Comprovação de bloqueio de valores existentes em
conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos -
Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível -
Afronta ao art. 833, incisoe X, do NCPC Irrelevante se tratar de
conta poupança típica ou atípica, vez que o bloqueio de valores
incidentes sobre fundos de investimento ou aplicações financeiras,
de
qualquer
natureza,
são
igualmente
protegidas
pela
impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários
mínimos
Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ
compartilhado por este E. TJSP Desbloqueio e liberação dos
valores determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ

Decisão mantida Agravo improvido”.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, deferiu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e ao
valor penhorado para afastar o pedido de nulidade de citação
e determinar a expedição de MLE da importância de
R$36.910,48, em favor do executado, com fulcro no artigo 833,
inciso X, do CPC.
Alega a agravante que as partes devem cooperar
entre si, pois em casa alegação existe o ônus de provar o que
é alegado; que, em que pese a visível diversidade da natureza
entre conta corrente e conta poupança, pode-se haver o
desvirtuamento da segunda, quando é utilizada em forma de
conta corrente, não se prestando ao objetivo de acumulação de
reservas financeiras, como ocorre no caso em tela e que o
único documento colacionado demonstra movimentação ativa da
conta, incompatível com o ato de poupar recursos financeiros,
vez que constam diversos saques, transferências e pagamentos,
inclusive em valores significativos, transações típicas de
uma conta corrente.
Argui que a prática de manobra para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
3
penhora, em vista do fato de o devedor, ora agravado,
movimentar os seus ativos em conta poupança, usando a
impenhorabilidade deste tipo de conta bancária como escudo;
que é ônus daquele que faz uso dos embargos à penhora
comprovar indubitavelmente a sua pretensão, no caso a
impenhorabilidade, sendo que o único documento acostado aos
autos apenas evidencia em sua movimentação bancária o desvio
de finalidade e a consequente fraude, uma vez que a sua conta
poupança não é utilizada para poupar e que há de s reconhecer
que, caso não comprovada a natureza típica de poupança da
conta bancária de titularidade do devedor, não há nenhum
óbice para que os valores sejam penhorados para a quitação de
obrigações assumidas por ele de forma voluntária.
É o relatório.
No tocante à conta poupança, dispõe o artigo
833, X, do NCPC, ser absolutamente impenhorável, até o limite
de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de
poupança.
Tendo em vista que o salário mínimo nacional
atual é no valor de R$1.045,00, 40 salários mínimos
corresponde a um montante de R$41.800,00.
O
valor
bloqueado
na conta poupança do
agravado, no entanto, não excede o referido limite, conforme
demonstra o documento de fls. 20/22 dos autos principais,
cujo valor é igual a R$36.913,27, sendo, portanto, impenhorável.
Sobre a questão, veja-se:
“Agravo de Instrumento 1229950000 - Relator:
Des. Pedro Baccarat - Comarca: São Paulo - Órgão julgador:
36a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
15/01/2009 - Data de registro: 02/02/2009 - Ementa: Agravo de
Instrumento.
Execução.
Penhora
de
ativos
financeiros
existentes em conta-poupança em valor inferior a 40 salários
mínimos. Impenhorabilidade absoluta. Inteligência do artigo
649, X, do CPC. Norma que protege interesse de ordem pública,
podendo ser alegada e reconhecida a qualquer tempo. Recurso
provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
4
“Apelação Cível. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Sentença de extinção nos termos do
art. 794, inciso I, do CPC. Decisão que determinou o bloqueio
de valores em conta-poupança da autora. Inconformismo.
Impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 649, X, do
CPC. Liberação. Sentença reformada. Recurso provido. Efeito
de apagar o pagamento. Extinção da execução afastada”
(Relator(a):
Hélio
Nogueira; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
22/10/2015; Data de registro: 27/10/2015).
Não obstante a valiosa jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, que embasa o voto da ilustre Relatora,
respeitados os entendimentos em sentido contrário, pensa-se
que a lei não faz distinção entre conta poupança típica ou
atípica,
sendo
ambas
igualmente
protegidas
pela
impenhorabilidade.
Sobre a questão, veja-se o entendimento deste
E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA QUE POSSUI MOVIMENTAÇÕES.
Impossibilidade. Ativos financeiros depositados que não
superam
quarenta
salários
mínimos.
PENHORA
DE
VALOR
PROVENIENTES DE PENSÃO. Impossibilidade. Vencimentos de
caráter alimentar. Impenhorabilidade absoluta dos valores.
Inteligência do artigo 649 do CPC/73. Decisão reformada.
Recurso provido” (Relator(a): Flávio Cunha da Silva; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 10/08/2016; Data de registro:
12/08/2016).
E
ainda,
o entendimento do C. STJ não
discrepa:
“REsp 1191195/RS - RECURSO ESPECIAL
2010/0076328-4 Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator p/ acórdão: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento:
12/03/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2013

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS
EM
CONTA
POUPANÇA
VINCULADA
A
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1.
Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em
caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
5
(quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi
a de proteger o pequeno investidor detentor de poupança
modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia
ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta
salários mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo
aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao
devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à
preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de
que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína.
4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança
vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo
rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando com a
proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o
pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo
que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no
art. 649, inciso X, do CPC. (...)”
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO
LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no
acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não
fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a
jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp
1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no REsp 1566145/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 18/12/2015).
O julgado extraído do comentário no 12, ao
art. 649, in “Código de Processo Civil Anotado”, de Humberto
Theodoro Júnior, 15a ed., 2011, p. 722:
“O
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis
quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 649,
inciso X, do CPC” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1096337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, 2a Turma, jul. 25.11.2009, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
6
31.08.2009).
A proteção legal, portanto, é destinada aos
valores existentes em conta poupança, independentemente de
sua natureza.
O
recente
entendimento
do
C.
STJ
vem
corroborar este raciocínio, vez que deliberou ser extensiva a
impenhorabilidade, no sentido de proteger qualquer tipo de
fundo de investimento, seja ele depositado em conta poupança,
corrente ou papel-moeda, mas desde que dentro do limite de 40
salários mínimos previsto no art. 833, X, do NCPC.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda
Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida
pela regra da impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o
teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores
sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados
em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3.
Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de
divergência conhecidos e providos”. (EREsp 1330567 / RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2014).
Aludido entendimento vem sendo adotado por
este E. TJSP, em diversas Câmaras:
“Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Penhora
de
30%
dos
proventos/vencimentos da executada a ser descontado na folha
de pagamento. Impenhorabilidade. Incidência do art. 833, IV,
CPC/15. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
7
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de
investimentos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Bloqueio on line. Alegação de que se trata de conta-salário.
Ausência de prova. Recibo de pagamento de salário que não
apresenta nenhuma indicação de conta depósito. Recurso
parcialmente provido” (Relator(a): Cesar Lacerda; Comarca:
Santos; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 10/03/2017; Data de registro: 10/03/2017).
“EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA.
APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, X DO CPC, QUE
CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ, TAMBÉM, COMPREENDE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTA
CORRENTE
E
FUNDOS
DE
INVESTIMENTOS. PRECEDENTE DO STJ NO ERESP 1330567 / RS.
MONTANTE BLOQUEADO QUE NÃO SUPERA O LIMITE PREVISTO NO INCISO
X DO ART. 833 DO CPC. RECURSO PROVIDO.” (Relator(a): Coelho
Mendes; Comarca: Presidente Venceslau; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/03/2017;
Data de registro: 14/03/2017).
“EXECUÇÃO
Admissível o reconhecimento da
impenhorabilidade
prevista
no
art.
833,
X,
CPC/2015
(correspondente ao art. 649, X, do CPC/1973), para valores de
até
40
salários
mínimos,
depositados
em
aplicações
financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-
poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento
e conta corrente, nos termos da interpretação extensiva
adotada pelo Eg. STJ - Nos termos da orientação supra, como a
quantia alcançada pelo bloqueio, em conta corrente e conta
salário da parte devedora, é inferior a 40 salários mínimos,
ela é impenhorável, por força do art. 833, X, CPC/2015
(correspondente ao art. 649, X, do CPC/1973), impondo-se, em
consequência, a reforma da r. decisão agravada, para
determinar o levantamento do bloqueio on-line efetivado, com
restituição do referido valor constrito ao agravante -
Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso. Recurso
provido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2240803-51.2016.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2017; Data
de Registro: 29/03/2017).
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado também
já teve a oportunidade de enfrentar o tema, cujo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018006-26.2020.8.26.0000 -
8
não discrepa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora que
recaiu sobre saldos existentes em conta corrente da parte ré.
Irresignação da requerida. Cabimento. É impenhorável a
quantia de até quarenta salários mínimos depositada em
caderneta de poupança, conta corrente ou fundo de
investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto. A regra de impenhorabilidade disposta no
artigo 833, inciso X, do NCPC, merece interpretação extensiva
para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, e não
apenas os depósitos em caderneta de poupança. Precedente do
STJ. Penhora levantada. Decisão reformada. Recurso provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2232005-04.2016.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017).
Assim, os valores penhorados em conta poupança
devem ser imediatamente liberados em favor do agravado, em
razão da proteção conferida pelo art. 833, X, do NCPC, nos
termos da fundamentação acima.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão agravada.
Salles Vieira, Relator Designado